Tribunal: TJDFT
Processo: 0704989-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704989-72.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDCESAR FERREIRA DE MOURA, RENATO CRISTIANO GARCIA APELADO: CARLOS ANDRE LOPES DA SILVA DECISÃO Analiso a petição de Id. 23352940 em que os apelantes pleiteiam a concessão de tutela de urgência incidental, in verbis”, “no sentido de a sustação dos efeitos da procuração outorgada ao Requerido no cartório de Notas de Taguatinga do 5o Ofício, fls. 127, protocolo 765481, referente ao imóvel dado em pagamento de parte da dívida” bem como que “o referido imóvel localizado no apartamento 213, Bloco C, Edifício Ouro Preto, QNL 06, Taguatinga -DF, fique na posse do Requerente Edcezar até o julgamento da presente demanda”. Defendem os recorrentes a necessidade da tutela de urgência para que o recorrido não transfira o imóvel a terceiros, em prejuízo dos interesses dos apelantes objeto do processo. Ademais, reiteram as razões invocadas no seu apelo que, em resumo, tratam de suposta fraude praticada pelo ora apelado na alienação de estabelecimento empresarial, concernente à existência de dívidas não informadas aos recorrentes, bem como na utilização do estabelecimento para a prática de lavagem de dinheiro. É o relatório. Decido A despeito de possível a formulação de pedido dessa natureza, cabendo ao relator inclusive apreciá-lo, não vislumbro, nesse momento, elementos bastantes ao seu deferimento. As razões invocadas pelos apelantes são as mesmas consignadas no apelo, e merecem ainda análise mais criteriosa, mormente porque rechaçadas em juízo de cognição exauriente pelo magistrado sentenciante. Não identifico, nem a parte apelante assim demonstrou, razão bastante para se concluir por eventual ilegalidade, teratologia ou evidente injustiça na decisão recorrida que autorize, desde logo, ultrapassar o juízo de cognição exauriente adotado pelo magistrado sentenciante, substituindo-o por outro precário, porque pautado em cognição meramente sumária, mormente em situações semelhantes à dos autos, que demandam inescapável análise das provas produzidas, notadamente sobre a suposta fraude praticada pelo apelado. Nesse contexto, não vislumbro de imediato a probabilidade de provimento do recurso indispensável a pedidos desta natureza. De mais a mais, os próprios apelantes noticiam a existência de decisão judicial proferida em outro feito, determinando que o imóvel apontado nos autos “deveria ser entregue ao Requerido”, fato que tanto mais justifica o descabimento da medida pleiteada. Com tais fundamentos, INDEFIRO a tutela de urgência. Em tempo, quanto à petição de Id. 22424888, verifico, em análise ao PJe, que o eminente relator do Incidente de Impedimento n° 0751502-67.2020.8.07.0000 rejeitou liminarmente a pretensão dos apelantes, estando o feito, inclusive, já arquivado. Nesse contexto, não subsistem outros óbices à continuidade do presente processo, motivo porque, preclusa a presente decisão, venham os autos conclusos para julgamento do apelo. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora